Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704184-62.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANUEL BONFIM ALVES PINHEIRO - EPP, MANUEL BONFIM ALVES PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Manuel Bonfim Alves Pinheiro e Manuel Bonfim Alves Pinheiro - EPP, por intermédio da Curadoria Especial, contra a sentença (id 21257174) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação monitória proposta por Cartão BRB S/A que acolhe os pedidos formulados na ação. Intimem-se os apelantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem acerca de eventual inovação recursal quanto aos pedidos e teses formuladas em suas razões recursais. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 24 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator